Tribunal: TJSP
Processo: 3006957-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Insurgência da FESP contra r. decisão interlocutória que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para reduzir a multa punitiva dos itens 2.1 ao 2.11 do AIIM para o equivalente ao valor do imposto atualizado e afastar a incidência da Lei Estadual 13.918/09, aplicando-se a taxa SELIC para todo o período, devendo a execução fiscal

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Insurgência da FESP contra r. decisão interlocutória que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para reduzir a multa punitiva dos itens 2.1 ao 2.11 do AIIM para o equivalente ao valor do imposto atualizado e afastar a incidência da Lei Estadual 13.918/09, aplicando-se a taxa SELIC para todo o período, devendo a execução fiscal permanecer sobrestada até que a FESP providencie o recálculo do débito.

MULTA. Sanção pecuniária que resultou em montante superior à 100% do valor do principal. Configuração do caráter confiscatório. Necessidade de aplicação ao caso concreto do entendimento do E. STF, com consequente redução da multa ao montante de 100% do valor principal, como determinado pelo Juízo de 1o. Grau

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cabimento de arbitramento de verba honorária, no que se refere à matéria acolhida em exceção de pré-executividade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta C. Corte. Fixação da verba honorária sucumbencial pelo Juízo "a quo" com base no art. 85, §3o do CPC/15.

R. decisão agravada integralmente mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão desta Relatora em agravo de instrumento, que negou o efeito almejado pela agravante.
PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DO AGRAVO INTERNO, ante o julgamento do mérito, nesta oportunidade, do agravo de instrumento.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO e AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.